Tribunal: STF
Processo: RHC 228559
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 798.478/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a (a) 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes (arts. 217-A do Código Penal; e (b) 6 meses de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de entregar direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa (Doc. 16): 



    APELAÇÃO - Crime de Estupro de Vulnerável e entrega da direção para adolescente (art. 217-A do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal). Insurgência. Defensiva. Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa por ausência de fundamentação na sentença, sobre o laudo pericial que atestou que a ruptura do hímen da vítima era antiga, bem como sobre menção de tipo penal diverso e determinação de expedição de certidão honorário de advogado dativo. Preliminar arguida que se confunde com o mérito e com ele analisada. Mérito. Não ocorrência do cerceamento de defesa. Magistrado que nos termos do 155, do Código de Processo Penal, apreciou livremente a prova. Ausência de vestígios que não obsta o reconhecimento da materialidade dos delitos, visto que nem sempre os atos sexuais praticados deixam reminiscências a serem observadas, não impedindo, pois, a caracterização do injusto sofrido pela vítima. Laudo pericial. Ausência de vinculação do magistrado às conclusões formuladas no laudo nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal. Absolvição. Impossibilidade. Atipicidade da conduta, desconhecimento da idade da vítima - Impossibilidade - Erro de tipo apenas ocorre em circunstâncias extraordinárias, quando há prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, o que de fato, não restou demonstrado no caso dos autos, eis que, conforme descrito na sentença, considerando o porte físico da vítima ao se apresentar em juízo para prestar declarações, aparentando idade menor do que possui. Conjunto probatório robusto em desfavor do Réu. Palavra da vítima que possui especial relevância em delitos sexuais. Penas bem dosadas. Regimes fixados com equilíbrio e ponderação. Réu reincidente. Condenações mantidas. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRESENÇA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    2. Hipótese na qual o réu foi condenado por entregar veículo automotor a adolescente de 13 anos de idade e com problemas neurológicos, fornecer-lhe bebida alcoólica e cocaína, além de ter com ela mantido conjunção carnal por 2 ou 3 vezes. 



    3. O crime de estupro de vulnerável não traz em sua descrição a necessidade de haver qualquer tipo de ameaça ou violência, ainda que presumida, mas apenas a presunção de que o menor de 14 anos não tem capacidade para consentir com o ato sexual. Assim, para tipificar o delito em tela, basta a vítima ser menor de 14 anos. 



    4. No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Súmula n. 593 do STJ. 



    5. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    6. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.



     7. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) O fato do paciente ter ingerido bebida alcoólica e feito uso de substância entorpecente não foi alegado com o fim de excluir sua responsabilidade penal, mas sim, demonstrar que ele não tinha o discernimento necessário e não sabia que DJULI possuía idade inferior a 14 anos, até porque o paciente foi enganado; e (b) Também não é possível imputar a autoria do delito ao paciente porque ele relatou que, no dia dos fatos, DJULI afirmou ter acabado de sair com outro homem, de modo que, não existem provas de que houve conjunção carnal entre as partes. Eventual conjunção carnal não foi praticada pelo paciente, mas pela pessoa que DJULI tinha acabado de sair. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável, sob os seguintes fundamentos: 



    Com efeito, o réu foi condenado por entregar veículo automotor a adolescente de 13 anos de idade e com problemas neurológicos, fornecer-lhe bebida alcoólica e cocaína, além de ter com ela manter conjunção carnal por 2 ou 3 vezes. 



    O crime de estupro de vulnerável não traz em sua descrição a necessidade de haver qualquer tipo de ameaça ou violência, ainda que presumida, mas apenas a presunção de que o menor de 14 anos não tem capacidade para consentir com o ato sexual. Assim, para tipificar o delito em tela, basta a vítima ser menor de 14 anos. 



    No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Súmula n. 593 do STJ. 



    Para além da menoridade, deve ser ressaltado o fato da infante possuir problemas neurológicos, tendo o réu jogado fora seu celular para impedir o socorro e a localização do rancho em que manteve com ela relações sexuais, após ter-lhe fornecido bebidas alcoólicas e cocaína, tendo sido abordado e preso em flagrante por policiais militares. 



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    Destaque-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente